Tribunal: TJDFT
Processo: 0751354-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE REQUERENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA.

1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

2. Para a fixação do valor dos honorários, deve-se ponderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito.

3. A Portaria n. 101, de 10 de novembro de 2016 e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ, somente se aplicam sobre os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça.

4. No caso dos autos, foi demonstrado a complexidade da perícia e o cronograma de trabalho, com planejamento, exame presencial, pesquisa documental, elaboração de laudo e petição, além do envio de documentos, de modo que o valor fixado na decisão recorrida se revela razoável e proporcional.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.